Tribunal: TJPA
Processo: 0840366-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840366-22.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JAIRO PANTOJA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Hipótese dos autos, na qual as partes requereram no termo de acordo, a suspensão do processo, até o cumprimento da obrigação.

2-Nos termos do art.922 do CPC “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

3-
Recurso conhecido e provido, à unanimidade para anular a sentença e determinar a suspensão dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, oriunda da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art.485, VI do CPC.

Em suas razões recursais (ID12870542), a instituição financeira defende que as partes celebraram acordo nos termos da minuta protocolada aos autos e requereu a homologação do termo celebrado entre as partes e a suspensão até o cumprimento integral das obrigações. Esclarece que o acordo celebrado consiste em negócio jurídico extrajudicial cuja validade independe de advogado e que as partes são plenamente capazes, expressaram suas vontades livremente e pactuaram obrigações envolvendo objeto lícito.

Sustenta que o réu compareceu espontaneamente e celebrou acordo acostado aos autos, no entanto, o juízo não reconheceu a validade da citação perante o comparecimento e assinatura do contrato celebrado. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões.

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda do interesse recursal.

Compulsando os autos, entendo que lhe assiste razão, pois observo no ID12870538 que as partes celebraram acordo após a propositura da presente demanda, na qual o requerido se comprometeu a pagar o débito de maneira parcelada e na parte final do instrumento, as partes requereram de maneira expressa
“a homologação do acordo e a suspensão do feito, com fulcro no artigo 313, inciso II do Código de Processo Civil.

Deste modo, se houve requerimento expresso para homologação e suspensão do feito, deveria o juízo originário se limitar ao pedido formulado pelas partes, para não incidir em julgamento extra petita, já que as partes anuíram com a suspensão da ação. Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência dos tribunais superiores, conforme demonstra ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 487, III, b, do CPC/2015)– HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 1.
Partes que postularam a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 313, II do CPC/15 – Sentença de extinção do feito – Julgamento Determinação de extra petita – Nulidade da sentença reconhecida – suspensão do feito
– Art. 922 do CPC/15. 2. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. etc. VISTOS (TJPR - 14ª C.Cível - 0001110-07.2016.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 01.08.2018) (grifei)

Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a homologação e suspensão do processo, até o total cumprimento da obrigação pelo devedor,
não pode o juiz homologar e extinguir a execução, sob pena de violação do art.

922 do CPC
.
(TJ-PR - APL: 00011100720168160146 PR 0001110-07.2016.8.16.0146 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 01/08/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2018)

Outrossim, o artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe: “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Na hipótese dos autos, embora se trate de ação de busca e apreensão, a jurisprudência admite a aplicação do artigo 922 do CPC por analogia, conforme demonstra ementa abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA INADEQUADA - SUSPENSÃO DO FEITO - EXEGESE DO ART. 922 DO CPC. Homologado o termo de acordo firmado entre as partes na ação de busca e apreensão, com pedido expresso de suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, não há falar em sua extinção, mas, tão somente, em sua suspensão, a teor disposto no art. 922, do CPC, por analogia. (TJ-MG - AC: 10035170020008001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data de Publicação: 17/08/2018)

Desta forma, verifico que a sentença proferida não está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores e por isso, merece ser modificada.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para anular a sentença recorrida e determinar a suspensão dos autos, até o cumprimento do acordo.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023